Tribunal: TJPA
Processo: 0006263-74.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006263-74.2013.8.14.0051

APELANTE: GABRIEL PADUANO, MAIA E MAIA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, PORTO VEICULOS S.A, RENAULT DO BRASIL SA

APELADO: PORTO VEICULOS S.A, MAIA E MAIA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, RENAULT DO BRASIL SA, GABRIEL PADUANO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006263-74.2013.8.14.0051

APELANTE/APELADO: GABRIEL PADUANO

APELANTE/APELADO: PORTO VEÍCULO S.A.

APELANTE/APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A.

APELANTE/APELADO: MAIA E MAIA COMÉRCIO, SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ADMISSIBILIDADE: RECURSO INTERPOSTO PELA RENAULT NÃO CONHECIDO; AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA RENAULT EM 26/05/2015 NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ART. 523 CAPUT E § 1º DO CPC/73 – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PORTO VEÍCULOS SUSCITANDO AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO – PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE APELAÇÃO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA PORTO VEÍCULOS S.A., PREJUDICADA; PRELIMINAR DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO SUSCITADA PELA MAIA & MAIA COMÉRCIO, SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. ME, REJEITADA – MÉRITO: DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADO EM R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – MULTA COMINADA QUE DEVE SE ADEQUAR AO PARÂMETRO FIRMADO NO ÂMBITO DO STJ À EQUIVALÊNCIA DO PREÇO TOTAL DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE – CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR GABRIEL PADUANO – CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PORTO VEÍCULOS S.A. – CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA MAIA & MAIA COMÉRCIO, SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME.

1.

Juízo de Admissibilidade – Recurso de Apelação interposto pela Renault do Brasil S.A – Não conhecimento -
N
o ID nº 42954444 – PDF nº 01 a então relatora, Desa. Edinéa Oliveira Tavares, em 07 de Outubro de 2019, determinou a emenda da apelação para que, no prazo de cinco dias, a apelante Renault do Brasil, promovesse a juntada do relatório de conta do processo, sob pena de não conhecimento do recurso. Apelação interposta em 07.10.2016.
Como documentos de comprovação, o apelante reiterou a juntada apenas do boleto e do comprovante de pagamento, mantendo-se a apelação desacompanhada do necessário Relatório de Conta do Processo, não logrando, assim, êxito em satisfazer ao requisito essencial previsto no
art. 9º § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015. Recurso não conhecido.

1.1.

Agravo retido interposto em 26/05/2014 pela Renault do Brasil S.A – Não conhecimento –
Por decorrência do não conhecimento do recurso de apelação e, considerando o regramento do direito intertemporal, não se conhece do agravo retido, tendo por fulcro os termos do art. 523, caput e § 1º do CPC/73.

2.

Questões preliminares:

2.1.

Preliminares arguidas no Agravo Retido interposto pela Porto Veículo S.A. (id nº 4295398/22.05.2014).

2.1.1.

Preliminar de Ilegitimidade passiva:
Os elementos comprobatórios constantes dos autos, em especial, a nota fiscal referente à venda do veículo objeto da demanda (PDF 15/16 do id nº 4295382) trazem a certeza de que a empresa recorrente está inserida na cadeia de consumo, motivo pelo qual, detém responsabilidade solidária em relação aos vícios do produto. Precedentes qualificados e consolidados do STJ.

2.1.2.

Preliminar de Ausência de interesse processual:
Em que pese a recorrente alegue que s
omente veio a tomar conhecimento acerca dos problemas afetos ao automóvel após o recebimento da citação do processo, na presente hipótese prepondera a responsabilidade solidária de todos os prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo, conforme entendimento sedimentado pelo E. STJ (
AgInt no AREsp 1495793/RJ
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019), cabendo ao consumidor, portanto,

a escolha de quem pretende demandar.

DISPOSITIVO: Ante o exposto,
conheço do agravo retido e nego-lhe provimento,
mantendo, na íntegra, a decisão que rejeitou as preliminares de
ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual,
nos termos vinculados ao id nº 4295395.

2.2.

Demais preliminares suscitadas em sede de apelação

2.3.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pela Porto Veículos S.A.

ao argumento de que o M.M. juízo indeferiu o pedido de perícia técnica e inverteu o ônus da prova
– Durante a audiência realizada em 11/05/2015 (id nº 4295407 – PDF 11) as partes, na cláusula “f” do acordo que pôs termos em boa parte da demanda, desistiram das provas periciais anteriormente requeridas.

Dispositivo: Face ao exposto, julgo prejudicada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante Porto veículos S.A.

2.4.

Nulidade da sentença por culpa exclusiva de terceiro (Porto veículos Ltda) suscitada pela Maia & Maia, comércio, serviços automotivos Ltda. ME.
– Novamente impende reportar o entendimento do E. STJ no sentido de que todos os prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo, detêm responsabilidade solidária em relação ao vício do produto.

DISPOSITIVO: Ante o exposto, rejeito a preliminar de culpa exclusiva de terceiro suscitada pela empresa Maia & Maia, comércio, serviços automotivos Ltda. ME.

3.

MÉRITO:

3.1.

Do dano moral –
Considerando o conjunto probatório,
não há dúvida de que logo após a entrega do veículo, no mês de março (id nº
4295388) os defeitos que comprometeram a utilização do automóvel vieram à tona. Teses em sentido contrário firmadas pelas empresas rés/apelantes que não lograram êxito em comprovar fato modificativo. Art. 373, II do CPC. Risco na condução do automóvel adquirido como sendo novo pelo autor. Dano moral configurado. Precedentes do STJ. Tese firmada no sentido de que é cabível dano moral quando o consumidor de veículo zero necessita, por diversas vezes, de reparos.

3.2.

Do valor da indenização por dano moral –
Parametrização firmada pelo E. STJ. Sucessivas tentativas de obter a efetivação do conserto do veículo, mediante dispêndio de tempo e desgaste, ao lado da frustração decorrente da incompatibilidade entre as reais características do produto e a qualidade esperada. Dano moral que deve ser fixado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.3.

Multa –

Há contrariedade entre os termos do julgamento monocrático e o entendimento consolidado pela E. Corte Cidadã, no sentido de que a astreinte deve ser fixada em valor que guarde proporcionalidade com a obrigação principal, cumprindo a sua função coercitiva, sem promover o enriquecimento sem causa da parte.

4.

Sentença reformada, para alinhamento ao entendimento do E. STJ, reduzindo-se o valor dos danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), acrescido de correção monetária tendo por base o índice do INPC, incidente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula nº 54 do STJ); reformando-se ainda, o valor da multa firmada
padrão de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia em período consolidado de 356 dias, para fixá-la ao preço total do veículo adquirido pelo autor, qual seja, R$ 66.00,00 (sessenta e seis mil reais) a ser corrigido monetariamente, com o fito de preservar o valor da sanção cominada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposta pelo autor, GABRIEL PADUANO;
CONHECER

e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta pela PORTO VEÍCULOS;
CONHECER E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao

recurso

de apelação interposto pela Maia & Maia Comércio,
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por

GABRIEL PADUANO, PORTO VEÍCULO S.A., RENAULT DO BRASIL S.A., MAIA E MAIA COMÉRCIO, SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA. – ME,
inconformados com a Sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, extinguindo o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 269, I e III do CPC, tendo como autor
, GABRIEL PADUANO.

Em suas
razões recursais,
GABRIEL PADUANO
(Id nº 4295422) esclarece que o carro RENAULT DUSTER 4X4 DYNAMIQUE 2.0, chassis nº 93YHSR6R3DJ461604, foi adquirido mediante pagamento a vista em 06/03/2013, da PORTO VEÍCULOS, após negociação com a MAIA E MAIA e já na retirada, em data de 11/03/2013, constatou problemas, sendo que os problemas de funcionamento do veículo foram agravados nos dias subsequentes, alguns dos quais críticos, tais como:

1.

Motor desligava mesmo com o carro em movimento

2.

Forte trepidação na direção hidráulica

3.

Chiado metálico proveniente do motor

4.

Porta traseira esquerda desalinhada

5.

Alerta defeituoso

6.

Tendência do carro de virar à direita

7.

Tampa da gasolina desalinhada

8.

Borracha derretendo nas portas dianteiras

Aduziu que foi acionada a Assistência Renault que decidiu unilateralmente em enviar o carro para a concessionária LAGO
A de Macapá ao invés de enviá-lo à concessionária que vendeu o veículo, a PORTO de Manaus. O veículo foi retirado em 23/04/2013 da residência do autor.

Em 25/04/2013 a Renault disponibilizou um veículo reserva ao autor através da locadora de carros LOCALIZA em Santarém. O carro disponibilizado, porém, era sem seguro e sem tração 4x4.

Em 09/05/2013 o autor recebeu um e-mail da LAGOA informando que não sanou dois dos defeitos – a tampa da gasolina desalinhada e a borracha derretendo nas portas dianteiras – pelo fato desses defeitos serem devidos a intervenções feitas no carro anteriormente.

Acrescentou ainda que a LAGOA constatou que o carro tinha sido repintado em toda a lateral direita e os forros das portas dianteiras removidos, ressaltando que, além de perigoso, o automóvel era acidentado e maquiado.

1.

A CONDENAÇÃO das demandadas solidariamente ao pagamento de indenização a título de DANOS MORAIS no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incidindo juros moratórios de 1% por cento ao mês a partir da citação e correção, pelo INPC/IBGE.

2.

A CONDENAÇÃO das rés, sucumbentes em quase totalidade, também solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora no importe de 15% sobre o valor da condenação (art. 20, § 3º do CPC);

3.

A redução da multa fixada ao padrão de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia em período consolidado de 356 dias, incidindo correção monetária a partir da data da decisão (fl. 391).

Requer, ao final, a majoração dos danos morais para 400 (quatrocentos) salários-mínimos; a condenação das requeridas Porto veículos e Maia ao pagamento integral da multa diária pelo período de 356 dias totalizando R$ 178.000 (cento e setenta oito mil reais), incidindo juros e atualização monetária; que seja mantida a condenação das requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios à patrona do autor no importe de 15% sobre o valor da condenação.

De outra banda,
PORTO VEÍCULO S.A.
,
apresentou suas razões recursais (Id nº 4295428) suscitando preliminarmente o conhecimento e provimento do agravo retido interposto nos autos, com a finalidade de reformar a decisão que indeferiu a ilegitimidade passiva da apelante.

Suscita ainda a nulidade da sentença tendo por base a violação aos termos do inciso LV do art. 5º da CF e art. 369 do CPC, asseverando que o M.M. Juízo
a quo
não realizou perícia técnica no automóvel e fundamentou sua sentença no sentido de que o dano moral havido nos autos teria decorrido de vício de fabricação.

Nessa senda, argumenta que o M.M. Juízo
a quo
não poderia indeferir o pedido de perícia técnica, por entender que este seria o único meio capaz de atestar a existência de vício de fabricação no veículo, reiterando que o magistrado de piso inverteu o ônus da prova e indeferiu o requerimento da apelante-porto, em claro cerceamento do direito de defesa.

No mérito, defende a inexistência de prática abusiva ou ato ilícito de sua parte, enfatizando que a declaração de vistoria foi elaborado unilateralmente, ofendendo o contraditório.

Pontua que a declaração de vistoria não serviria como prova da existência de qualquer problema no veículo, pois o mencionado documento não identifica com precisão o automóvel, não indica a data e o local daquela suposta vistoria, não indica a quilometragem do automóvel no momento da vistoria e também não traz a indicação da qualificação técnica do responsável pela elaboração daquela declaração.

Reforça que jamais encaminhou o veículo objeto da demanda à oficina da apelante Porto que, somente veio a tomar conhecimento do suposto problema do veículo quando do recebimento da citação da presente demanda, razão pela qual invocou o artigo 18, § 1º do CDC alegando que não lhe foi oportunizado prazo para reparar o vício.

Pontua que o veículo foi entregue pela apelante Porto para a ré-Maia & Maia, depois transportado de balsa até a presente Comarca e que o conjunto probatório não demonstra a existência de qualquer ato ilícito por parte da apelante-Porto.

Argumenta a inexistência dos danos morais, afirmando estar-se diante de pequenos problemas do cotidiano ou meros dissabores, destacando nesse sentido, a jurisprudência mais recente do STJ.

Defende a inexistência de descumprimento de ordem judicial, asseverando que a apelante não possui loja nesta Capital e que o autor não adotou nenhuma medida para dar cumprimento à liminar, destacando que o autor sequer indicou o endereço que o reboque deveria deixar o carro.

Alternativamente, sustenta: (i) a necessidade de redução da multa, uma vez que o julgador deveria ter fixado o
dies ad quem
para a incidência da multa cominatória a partir da data da intimação pessoal da decisão, sob pena do apelado receber mais do que o valor pago pelo veículo; (ii) necessidade de redução do
quantum debeatur
da indenização por danos morais – impossibilidade de enriquecimento sem causa.

Pugna, ao final, pelo acolhimento da preliminar e, em análise meritória, que seja reconhecida a existência de
error in judicando
, dando-se provimento ao recurso para reformar-se a sentença, com o fito de extinguir o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15, culminando na total improcedência do pleito autoral; a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% do valor atribuído à causa; que seja fixado o
dies ad quem
para a incidência da multa cominatória a partir da data da intimação pessoal da decisão, reduzindo-se o valor da multa aplicada; a redução do
quantum debeatur
da indenização por danos morais, devendo o mesmo ser reduzido à parâmetros que não causem o enriquecimento sem causa da apelada e o empobrecimento da apelante, sendo observada a razoabilidade e a proporcionalidade.

RENAULT DO BRASIL S.A.

apresentou suas razões recursais no ID nº 4295432 suscitando como preliminar a necessidade de apreciação do agravo retido com o escopo de declarar a nulidade da sentença tendo por base os seguintes eixos argumentativos: (i) carência da ação por ausência de interesse de agir, por perda do objeto da demanda antes da citação; (ii) ilegitimidade passiva da RENAULT; e (iii) Inversão do ônus da prova.

Acerca do debate meritório a RENAULT DO BRASIL S.A. tracejou ponderações sobre os seguintes eixos argumentativos: (i) inexistência dos danos morais e pela eventualidade a redução do valor arbitrado a esse título.

Por fim, requer o acolhimento e provimento do agravo retido interposto; no mérito, seja dado provimento à apelação, reformando-se a sentença para julgar totalmente improcedentes todos os pedidos dos apelados, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e readequando-se o ônus da sucumbência.

MAIA & MAIA COMÉRCIO, SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME
, por sua vez, interpôs recurso de apelação (ID nº 4295433) apontando a necessidade de reforma ou nulidade da sentença
a quo
ante a existência de culpa exclusiva de terceiro, posto que a apelante somente teria intermediado o pedido do próprio apelado, sem ter culpa quanto à produção dos defeitos apresentados pelo veículo vendido pela concessionária PORTO VEÍCULOS LTDA. ao apelado.

Combate a condenação da apelante em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob a alegação de não ter sido demonstrado que o apelado teria sofrido qualquer ofensa à sua honra, dignidade e/ou sua imagem e, de igual sorte, que não restaria configurado o nexo causal.

Defende a existência de precedente do STJ no sentido de não ser cabível a pretensão indenizatória a título de dano moral.

Traceja, alternativamente, as seguintes teses: (i) necessidade de redução do valor da condenação por danos morais; (ii) equívoco na condenação de multa diária por descumprimento da decisão de fls. 213/2016, especialmente porque em nenhum momento a decisão estabeleceu o local de entrega do veículo reserva ao apelado; (iii) redução do valor da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) sobre o valor consolidado de 356 (trezentos e cinquenta e seis) dias por descumprimento da decisão de fls. 213/216, qual seja, fornecimento de carro reserva ao apelado, vez que a decisão fora efetivamente cumprida.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões nos ID’S de números 4295430 (Porto Veículo), 4295434 (Maia & Maia, comércio, serviços automotivos) e nº 4295438 (Gabriel Paduano).

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta de julgamento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Recurso de apelação interposto pela Renault do Brasil S/A

De início, observa-se que o recurso em apreço desafia juízo negativo de admissibilidade, isso porque no ID nº 42954444 – PDF nº 01 a então relatora, Desa. Edinéa Oliveira Tavares, em 07 de Outubro de 2019, determinou a emenda da apelação para que, no prazo de cinco dias, a apelante Renault do Brasil, promovesse a juntada do relatório de conta do processo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em atendimento à sobredita ordem, a recorrente, no PDF nº 03/09, informou que a apelação foi interposta em 07.10.2016, oportunidade em que foi comprovado o recolhimento de custas processuais.

Ocorre que
como documentos de comprovação, o apelante reiterou a juntada apenas do boleto e do comprovante de pagamento, mantendo-se a apelação desacompanhada do necessário Relatório de Conta do Processo, não logrando, assim, êxito em satisfazer ao requisito essencial previsto no
art. 9º § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015, senão veja-se:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Ademais, o Provimento nº 005/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, dispõe no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

(...)

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Assim, é dever da parte recorrente, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo.

Nessa senda, não comprovado o recolhimento das custas, imperioso o
não conhecimento
do recurso por manifesta inadmissibilidade consubstanciada na deserção.

Sobre o tema, há precedentes desta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022).

Assim,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO

INTERPOSTO PELA
RENAULT DO BRASIL S/A.

Por via de consequência, observando-se que a parte apelante apresentou
AGRAVO RETIDO
em 26/05/2014, ainda na vigência do CPC/73, nos termos do art. 523,
caput
e § 1º daquele diploma legal, ei por bem
NÃO CONHECER
o referido recurso.

No mais, avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes
GABRIEL PADUANO, PORTO VEÍCULO S.A., MAIA & MAIA COMÉRCIO, SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA – ME,
tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir o voto.

Questões Preliminares

Antes de adentrar ao mérito do recurso, atenho-me ao exame das questões preliminares suscitadas pelos apelantes, devendo, sob esse aspecto, guardar-se atenção para o fato de que a demanda foi ajuizada em 2013 e, à época, sendo vigente o CPC de 1973,
a discussão sobre as questões não urgentes deveriam ser propostas mediante Agravo Retido, razão pela qual faz-se mister, destacar os tópicos do agravo retido ratificados nas razões da apelação firmada pela Porto Veículo S.A.

PRELIMINARES ARGUIDAS NO AGRAVO RETIDO DA PORTO VEÍCULO S.A. (ID Nº 4295398/ 22/05/2014) OBJETIVANDO A REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO E RATIFICADAS NA APELAÇÃO:

Preliminar de ilegitimidade passiva:

A preliminar de ilegitimidade passiva foi defendida pelo apelante ao argumento de que o veículo teria sido entregue em perfeito estado de conservação e funcionamento, destacando que a ré Maia & Maia não realizou nenhuma ressalva quanto ao estado de conservação do bem móvel.

Vislumbra que os problemas na pintura do veículo decorreriam ou pelo transporte de Manaus a Santarém ou pelo próprio autor após o ato da entrega do automóvel.

Revolvendo o conjunto probatório, verifica-se que consta no PDF nº 15/16 do Id nº
4295382
nota fiscal referente à venda do veículo objeto da demanda (
RENAULT DUSTER 4x4 DYNAMIQUE 2.0, chassis nº 93YHSR6R3DJ461604) expedida pela Porto Veículos em 06/03/2013, com registro de localização da referida pessoa jurídica na Av. Djalma Batista 757 BL-A, Chapada, Manaus – AM.

Ademais, no momento em que a apelante apresentou contestação (ID nº 4295388) restringiu os elementos de prova a um termo de entrega e check-list de vistoria superficial, realizada sem averiguação de ordem técnica, assinado pelo preparador denominado apenas de Thiago, o qual registrou que não consultou a nota técnica 3598ª (dialogys) para tomar conhecimento das particularidades do modelo do automóvel.

As provas mencionadas no parágrafo anterior não trouxeram certeza acerca do perfeito estado do veículo, uma vez que o subscritor do termo de entrega, Sr. Gabriel Paduano, não detinha expertise para tanto e, o preparador de nome Thiago, deixou de observar requisito essencial para certificar a regularidade de funcionamento do automóvel, pois deixou de tomar conhecimento acerca das particularidades referentes ao modelo do automóvel.

De outra sorte, em linhas jurisprudenciais, o STJ já assentou entendimento em casos análogos ao presente, no sentido de que os prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo, detém responsabilidade solidária em relação ao vício do produto
(
AgInt no AREsp 1495793/RJ
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019), cabendo ao consumidor, portanto,

a escolha de quem pretende demandar.

Preliminar de ausência de interesse processual:

A recorrente, em sede de agravo retido alegou ainda que, em todo o caso, prepondera a ausência de interesse processual, uma vez que somente veio a tomar conhecimento acerca dos problemas afetos ao automóvel e que o veículo havia sido encaminhado para a oficina da assistência técnica LAGOA AUTOMÓVEIS, após o recebimento da citação do processo.

Ocorre que, conforme mencionado no tópico anterior,
na presente hipótese, prepondera a responsabilidade solidária de todos os prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo, conforme entendimento sedimentado pelo E. STJ,
cabendo ao consumidor,
a escolha de quem pretende demandar, não prosperando, portanto, o argumento utilizado pela recorrente para firmar a preliminar de ausência de interesse processual.

DISPOSITIVO:

F
ace ao exposto, CONHEÇO DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PORTO VEÍCULOS S.A. E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que rejeitou as preliminares de
ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, nos termos vinculados ao id nº 4295395.

DEMAIS PRELIMINARES SUSCITADAS EM SEDE DE APELAÇÃO

Preliminar: Nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela Porto Veículos S.A.

A apelante Porto Veículos S.A. suscita preliminar de nulidade da sentença, questionando que o
M.M. Juízo
a quo
ao indeferir o pedido de perícia técnica e inverter o ônus da prova incorreu em cerceamento do direito de defesa.

Ocorre que, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 11/05/2015 (ID nº 4295407 – PDF 11) as partes, na cláusula “f” do acordo que pôs termo em boa parte da demanda, desistiram das provas periciais anteriormente requeridas, devido à devolução do automóvel para a PORTO VEÍCULOS.

Com efeito, a mencionada cláusula assim previu:

“(...) f) as partes desistem das provas periciais relativas ao veículo, o qual tão logo seja restituído fica à inteira disposição da demandada PORTO VEÍCULOS LTDA. (...)”

No mesmo ato, a composição parcial da lide foi homologada pelo M.M. Juízo
a quo.

DISPOSITIVO: Face ao exposto, JULGO PREJUDICADA a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante
Porto Veículos S.A.

Preliminar: Culpa exclusiva de terceiro suscitada pela Maia & Maia Comércio, serviços automotivos Ltda. ME.

A apelante afirma que somente teria intermediado o pedido do próprio apelado, sem ter culpa quanto à produção dos defeitos apresentados pelo veículo vendido pela concessionária PORTO VEÍCULOS LTDA. ao apelado, razão pela qual a sentença afigura-se nula, ante a existência de culpa exclusiva de terceiro.

Novamente, reportamo-nos ao entendimento do E. STJ no sentido de que
os prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo, detém responsabilidade solidária em relação ao vício do produto
(
AgInt no AREsp 1495793/RJ
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019), cabendo ao consumidor
a escolha de quem pretende demandar.

Assim, tendo a empresa
Maia & Maia Comércio intermediado a compra e venda do veículo adquirido como novo, contendo sérios defeitos decorrentes de acidente anterior à venda, inegável que faz parte da cadeia de consumo, não podendo, portanto, se eximir da responsabilidade pelos vícios do, atribuindo culpa exclusiva à concessionária ao qual vinculou-se para fins de negociação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,

REJEITO
a
PRELIMINAR DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO suscitada pela empresa
Maia & Maia Comércio, serviços automotivos Ltda. ME.

MÉRITO

Ab initio
, convém esclarecer que
os recursos merecem análise conjunta, por apresentarem insurgência comum quanto aos pontos apresentados.

Ademais importa observar que por força do acordo parcial da lide homologado no ID nº
4295407
englobando os danos materiais e as questões contratuais, o feito seguiu trâmite tendo por objeto tão somente a ocorrência dos danos morais, sua correspondente fixação e a incidência da multa pelo descumprimento da decisão interlocutória que determinou o fornecimento de veículo reserva ao autor.

DO DANO MORAL E SUA INDENIZAÇÃO

Relativamente ao dano moral e sua indenização, insurge-se o autor/apelante, Gabriel Paduano, pela majoração para o valor correspondente a 400 salários-mínimos, tendo em vista que a sentença estabeleceu o
quantum
de R$ 30,000 (trinta mil reais) a título de indenização pelos danos morais, enquanto as empresas Porto Veículo e Maia & Maia Comércio, serviços automotivos LTDA. sustentam a inexistência dos referidos danos e/ou a necessidade de redução do valor arbitrado pelo juízo de primeira instância.

Dos elementos dos autos, em especial as informações prestadas em 09/05/2013 pela empresa de assistência técnica, Lagoa automóveis (id nº 4295383 – PDF nº 06), tem-se que o veículo necessitou de intervenção para a correção dos seguintes problemas:

Trepidação ao girar a direção: tubo de direção hidráulica não conforme. Substituído o tubo;

Eliminado o mau contato no conector do botão alerta;

Foi feita a reinicialização do aprendizado da taxa de álcool para a injeção eletrônica. A leitura encontrava-se incorreta. Veículo desligava sozinho;

Portinhola do tanque desalinhada. Veículo sofreu intervenção de pintura em toda a lateral direita;

Forros dianteiros foram removidos anteriormente, deixando vestígios.

Note-se que, desde o dia 22/04/2013 (id nº 4295383) foi formalizado pelo autor, Gabriel Paduano, os defeitos encontrados no veículo.

Nessa senda, em que pese a oitiva das testemunhas de ID nº 4295412, não tenha contribuído para o detalhamento dos transtornos sofridos e reclamados pelo autor perante as empresas rés, não há dúvida de que logo após a entrega do veículo, no mês de março (id nº
4295388) os defeitos que comprometeram a utilização do automóvel vieram a tona.

Nesse cenário, ainda que venha a se alegar que os vícios podem ter sido gerados pelo transporte de Manaus a Santarém ou pelo próprio autor após o ato da entrega do automóvel, tais premissas não restara cabalmente comprovadas pelas empresas rés, ora apelantes, ônus sob cabível ao campo de sua incumbência.

Nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A pretensão inicial, por sua vez, é baseada na existência de vício redibitório/oculto no veículo objeto do contrato, constatado em momento posterior à realização do negócio. Sobre os vícios redibitórios, o Código Civil estabelece o seguinte:

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

Os elementos dos autos, por sua vez, denotam que a existência de problemas no automóvel que lhe tornaram impróprio ao uso por apresentar risco aos condutores.

Nesse cenário, vislumbra-se que resta configurada a existência do dano moral.

Em corroboração, caminha no mesmo sentido a jurisprudência do STJ, senão veja-se:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DIESEL COMERCIALIZADO NO BRASIL E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO. PANES REITERADAS. DANOS AO MOTOR. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. CABIMENTO.

1.- Configura vício do produto incidente em veículo automotor a incompatibilidade, não informada ao consumidor, entre o tipo de combustível necessário ao adequado funcionamento de veículo comercializado no mercado nacional e aquele disponibilizado nos postos de gasolina brasileiros. No caso, o automóvel comercializado, importado da Alemanha, não estava preparado para funcionar adequadamente com o tipo de diesel ofertado no Brasil.

2.- Não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes. A necessidade de novos e sucessivos reparos é indicativo suficiente de que o veículo, embora substituídas as peças danificadas pela utilização do combustível impróprio, não foi posto em condições para o uso que dele razoavelmente se esperava.

3.- A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparos.

4.- Recurso Especial provido.

(REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014)

Ademais, cumpre destacar que a relação havida entre as partes está inserida nas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos 2º e 3º, § 2º e 6º, VIII do CDC,
in verbis
:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Assim, com a inversão do ônus da prova, os fatos veiculados pelo consumidor passam a desfrutar de uma presunção relativa de veracidade, somente elidida no caso de haver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelos defeitos apresentados no produto. Contudo, no caso em apreço, não tendo foi produzida nenhuma prova nesse sentido, não restando comprovado mau uso que pudesse ser imputado ao autor, ônus das empresas requeridas, nos termos do art. 373, II, CPC.

Acerca da
justa definição do importe indenizatório
a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para a determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões à personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de
Cavalieri Filho:

“(...) no sentido estrito, dano
moral
é a violação do direito de dignidade" e no sentido amplo, "violação dos direitos de personalidade" e, por ser de natureza imaterial "deve ser compensado com a obrigação pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta mais uma satisfação do que uma indenização." (Programa de Responsabilidade Civil. 2019).

Em casos análogos, há muito o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado para os casos em que o consumidor de veículo zero-quilômetro, pouco tempo depois da aquisição, necessita de intervenções para o reparo de defeitos apresentados no veículo, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO OCULTO 1. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 2. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. DEVER DE INDENIZAR. 4. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO. 5. VALOR DA INDENIZAÇÃO. R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS). CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 6. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fáticoprobatório dos autos, afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão, neste caso, é impossível ante o óbice do enunciado de súmula supramencionado. 3. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 4. No que concerne ao valor do dano moral arbitrado pelo Tribunal de origem, o recurso não comporta a análise de divergência jurisprudencial, uma vez que se verifica a impossibilidade de, relativamente ao acórdão confrontado, estabelecer-se juízo de valor acerca da relevância e semelhança dos pressupostos fáticos inerentes a cada uma das situações retratadas nos acórdãos confrontados, que acabaram por determinar a aplicação do direito à espécie. 5. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso em questão - aquisição de veículo zero quilômetro que teve que retornar por diversas vezes à oficina para conserto - não se mostra desarrazoado ante os patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 672.872/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)

Como bem pode se perceber, as sucessivas tentativas de obter a efetivação do conserto do veículo, mediante dispêndio de tempo e desgaste, ao lado da frustração decorrente da incompatibilidade entre as reais características do produto e as qualidades esperadas, configuram verdadeira violação aos direitos da personalidade da autora.

Nessa senda, verifica-se que a sentença merece reparo somente quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, a fim de se estabelecer alinhamento com o entendimento do STJ, devendo, portanto, receber minoração para o
quantum
de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

DA MULTA

O presente feito teve início no ano de 2013, tendo sido sentenciado em 2016, oportunidade em que tracejou a seguinte previsão relativa à multa pelo descumprimento da decisão que estabeleceu a obrigação de fornecimento de carro reserva ao autor:

“(...) Assim, observando que a decisão estabeleceu o prazo de cinco dias para o cumprimento da decisão (fls. 215) e a intimação ocorreu em 14/04/2014 (fls. 216-v), nota-se que a incidência de multa calha a partir de 20/05/2014 e incide até o dia 11/05/2015, quando houve composição parcial da lide abrangendo a obrigação de fornecer o carro reserva (fls. 286-item I.h”).

Com isso, houve um período de descumprimento de 356 dias e, como a multa diária foi de R$ 500,00, sem a correção monetária alcança-se a quantia de 178.000 (cento e setenta e oito mil).

Pois bem. Sabe-se que a discutida multa possui caráter coercitivo e não possui natureza indenizatória, devendo, bem por isso, observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de evitar enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, tenho que a quantia se revela excessiva. Com isso, com fulcro no art. 451, § 6º do CPC, REDUZO a multa ao padrão de R$ 200,00 por dia e a deixo consolidada em 356 dias, incidindo correção monetária a partir da data de decisão (10/04/2014 – id nº 4295395). (...)”

Impende destacar que no acordo entabulado em 11/05/2015 (ID nº 4295407 – PDF 11), a cláusula “h”, assim previu:

“(...) A partir da presente data cessa a obrigação estabelecida pela decisão interlocutória de fls. 213/216, no que se refere à disponibilização de outro veículo à parte autora. (...)”

O descumprimento da obrigação principal prevista na decisão interlocutória confirmada em sede de sentença, restou comprovado nos autos ante a impossibilidade de retirada do automóvel pelo autor, uma vez que a Porto Veículos ao disponibilizar veículo para uso temporário pelo autor, informou que a retirada deveria se realizar na sede da concessionária localizada em Manaus-AM (telegrama de Id nº 4295402).

Outrossim, conforme o relato informativo do Sr. JOÃO UCHOA DA SILVA JÚNIOR 0 ID nº 4295412 – PDF nº 05:

“(...) Que viu o autor sair da faculdade e usar ônibus coletivo para se deslocar à sua residência e isso aconteceu somente na quadra em que o autor alegava problemas no veículo renault (...)”

Com efeito, ao tempo da sentença observa-se que mesmo tendo ocorrido a redução do valor da multa de 178.000 (cento e setenta e oito mil) para o valor equivalente a R$ 200,00 por dia consolidado no total de 356 dias, o
quantum
referente à multa, sem contar com os juros e correção monetária, alcançava o valor de R$ 71.000,00 (setenta e oito mil reais), sendo, portanto superior ao valor do custo referente ao veículo que, conforme a nota fiscal vinculada ao ID nº 4295382, alcançou o valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis reais).

Dessa feita, verifica-se contrariedade aos termos do julgamento monocrático ao entendimento consolidado pela E. Corte Cidadã, no sentido de que há necessidade de se reduzir as astreintes a valor que guarde proporcionalidade com a obrigação principal, que cumpra a sua função coercitiva e que não promova o enriquecimento sem causa da parte.

Nessa esteira, imperioso se faz trazer à baila os julgados abaixo transcritos:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CARÁTER IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/73 pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, para verificação da razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa diária, observa-se o momento de sua fixação, em relação ao do cumprimento da obrigação principal, bem como o valor desta, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do credor e também a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial. 3. In casu, o Tribunal de origem confirmou a decisão que reduziu o valor acumulado referente à incidência da multa diária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há falar que a redução é indevida ou a importância arbitrada é irrisória. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019).

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DA MULTA NO VALOR (ASTREINTE) PLENAMENTE EXIGÍVEL. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE. ARBITRAMENTO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO PARA A MULTA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1.029, III, Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2. Quanto à redução das astreintes nas instâncias ordinárias, no sentido de adequá-las aos parâmetros do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, com o fim de se afastar eventual enriquecimento sem causa da parte contrária, incide a Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1443935/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019).

"AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ SUSPENDESSE A COBRANÇA DE TELEFONEMAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, levando-se em consideração, por um lado, a recalcitrância do devedor (que continuou promovendo as cobranças indevidas) e, por outro, o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável reduzir a condenação da multa coercitiva para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigidos monetariamente desde a data da intimação para o cumprimento da obrigação fixada pela decisão que deferiu os efeitos da tutela e escoado o prazo de 72 horas da intimação. 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial." (AgInt nos EDcl no AREsp 1549592/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

Ademais, importa consignar que a decisão que comina a astreintes não preclui, nem faz coisa julgada material, podendo sofrer modificação quanto ao valor, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante, conforme corroboram os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1662967/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020; AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020 e AgInt no AREsp 1210400/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020.

Assim, verificada a possibilidade de revisão do valor fixado a título de multa diária, convém o reconhecimento acerca da exorbitância no presente caso, eis que a previsão sentencial de R$ 200,00 por dia consolidado no total de 356 dias, totalizou valor superior ao valor principal, referente ao custo total do automóvel.

Com efeito, a Quarta Turma do STJ, no julgamento do Agravo Interno no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 738.682/RJ, firmou o entendimento de que a fixação de astreintes reclama a observância de balizamentos e parâmetros no escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença no ponto em que prevê o valor da multa por descumprimento, a fim de se adequar ao direcionamento firmado pelo STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
para alinhar o julgado monocrático ao entendimento do STJ em casos semelhantes:

CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo autor, GABRIEL PADUANO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
;

Noutro vértice,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela PORTO VEÍCULOS,
CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para acolher a tese relativa à necessidade de redução da multa cominada à decisão interlocutória vinculada ao id nº
4295395 e consolidada na sentença;

De igual modo,
CONHEÇO
do recurso

de apelação interposto pela Maia & Maia Comércio, serviços automotivos Ltda-ME,
CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher as teses relativas à necessidade de redução do valor dos danos morais fixados na sentença e minoração da multa cominada à decisão interlocutória vinculada ao id nº
4295395, consolidada na sentença, ante a impossibilidade de enriquecimento sem causa.

Ato contínuo, em reforma à sentença
, REDUZO o valor dos danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais),
acrescido de correção monetária tendo por base o índice do INPC, incidente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ); REFORMANDO
AINDA o valor da multa firmada ao padrão de R$ 200,00 por dia consolidado no total de 356 dias, para fixá-la ao valor equivalente ao preço total do veículo adquirido pelo autor, qual seja, R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), a ser- corrigido monetariamente, com o fito de preservar o valor da sanção cominada.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 23/01/2024